Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU OPOSIÇÃO À PRETENSÃO INICIAL. CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificando-se que o réu apelante não praticou qualquer ato de resistência ou oposição à pretensão autoral, porquanto sequer apresentou contestação, mostra-se descabida a sua condenação em verbas de sucumbência. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
2. Apelação conhecida e provida.